Tribunal: TJDFT
Processo: 0793338-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que reconheceu a abusividade da exigência de coincidência de endereços pela instituição financeira, mas afastou a indenização por danos materiais por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o empréstimo contratado pelo autor. O embargante sustenta a existência de contradição entre o reconhecimento da ilicitude da conduta e o indeferimento da reparação material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da ilicitude da conduta da ré e o afastamento do dever de indenizar, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração a casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso ao reexame de mérito.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou a lei.
5. No acórdão embargado, reconheceu-se a abusividade da exigência de coincidência de endereços, mas afastou-se a indenização por danos materiais por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o empréstimo realizado pelo autor, que optou livremente por contratar o crédito em outra instituição.
6. O voto condutor examinou de forma expressa e coerente as teses relativas à ilicitude da conduta, ao dever de informação e ao nexo causal, concluindo pela inexistência de responsabilidade civil da ré.
7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
8. Ausente pedido de prequestionamento e inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não a discordância com a fundamentação ou o resultado.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo inadmissíveis quando buscam rediscutir fundamentos já enfrentados.
3. Ausente nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado, não há responsabilidade civil nem dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14; Lei no 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1882324, Apelação Cível no 0739180-75.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 05.07.2024.